Tribunal: STF
Processo: ARE 1428941
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Todos os relatórios médicos acostados aos autos comprovam de forma inequívoca que a recorrida é portadora de doença mental grave, configurando uma invalidez permanente, sendo a referida condição já reconhecida pelo IPSEMG em 1981, razão pela qual não merece prosperar a alegação do recorrente de que a recorrida não juntou aos autos relatório médico que comprova que a doença ainda está ativa”. (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 109, I; e 165, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a presente ação deveria ter sido proposta em face da União, uma vez que a ela compete instituir impostos sobre renda e preventos de qualquer natureza. Afirma-se, assim, que o Estado de Minas Gerais não poderia figurar no polo passivo da lide.



    Argumenta-se que qualquer discussão a respeito de concessão de isenção ou restituição referente ao imposto de renda não pode ser feita em face do Estado, por não ser de sua competência. Aduz-se que a União deve, então, ser incluída na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Assevera-se que, tendo em vista a exigência legal de apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, sua ausência afasta o direito à isenção pretendida.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignou a legitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo da ação, a ensejar a competência da justiça estadual para julgar as ações relativas à isenção de imposto de renda. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Primeiramente, passo a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo suscitadas pelo recorrente. 



    Pois bem, Athos Gusmão Carneiro lembra que “consiste a legitimação para a causa na coincidência entre a pessoa do autor e a pessoa a quem, em tese, a lei atribui a titularidade da pretensão deduzida em juízo e a coincidência entre a pessoa do réu e a pessoa contra quem, em tese, pode ser oposta tal pretensão”. (CARNEIRO, Atos Gusmão. Intervenção de Terceiro. São Paulo. Ed. Saraiva). 



    A averiguação da legitimidade do recorrente para tomar parte na lide, portanto, passa pela análise dos fundamentos nos quais o recorrido baseia sua pretensão. 



    Em perfunctório estudo dos autos, a outra conclusão não se chega a não ser de que o recorrente é parte legítima para responder à pretensão posta na inicial, nos termos da Súmula 447, do STJ. A saber: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”



    (...)



    Dessa forma, considerando que o Estado de Minas Gerais é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e a Justiça Estadual é a competente para julgar as ações relativas à isenção de imposto de renda, rejeito as referidas preliminares.



    Passo à análise do mérito. 



    Pois bem. Consta da exordial que em 1981, o IPSEMG constatou que a ora recorrida é surda, muda e portadora de "imbecilidade profunda", sendo verificada também a invalidez permanente. Contudo, em agosto/2017, o IPSEMG enviou uma carta à curadora da recorrida informando que não constava na documentação um laudo médico pericial para fins de isenção do pagamento de imposto de renda, razão pela qual foi encaminhada a documentação solicitada.



    No recurso administrativo restou afirmado que a recorrida não consegue se locomover em veículos sem estar totalmente sedada, uma vez que fica extremamente agressiva. Já no mês de outubro/2017, a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão requereu o comparecimento pessoal da recorrida na cidade de Belo Horizonte/MG no dia 13/11/2017, para submeter à recorrida à Avaliação de Isenção de Imposto de Renda. 



    Lado outro, o recorrente, em sua contestação, afirma que a recorrida não juntou aos autos o laudo médico comprovando que a doença ainda subsiste, tampouco faz menção do tempo concedido pela administração federal para a referida isenção. 



    Em perfunctório estudo dos autos, vislumbro que a recorrida já era beneficiada com a isenção do imposto de renda no valor da pensão, remanescendo apenas a atualização de sua condição frente aos órgãos competentes, conforme bem pontuado na sentença primeva. 



     Assim, analisando os documentos carreados ao presente feito, verifico que restou devidamente comprovado o quadro clínico da recorrida, sendo constatado em 1981, pelo profissional de saúde do IPSEMG, que a mesma é surda, muda e portadora de "imbecilidade profunda", configurando uma invalidez permanente, que a impede de reger sozinha os atos da vida civil (ID. 345639153, fls. 07/08). 



    Além disso, no ano de 1981 e posteriormente em 1996, os médicos Dr. William Elias e Dr. Rui da Rocha Ribeiro, atestaram que a recorrida possui deficiência mental severa (ID. 345638153, fls. 09/10). Já em 2017, Luiza de Castro Alvarenga atestou que a recorrida é portadora de retardo mental e é surda/muda, condição esta de caráter irreversível. 



    Nesse sentido, todos os relatórios médicos acostados aos autos comprovam de forma inequívoca que a recorrida é portadora de doença mental grave, configurando uma invalidez permanente, sendo a referida condição já reconhecida pelo IPSEMG em 1981, razão pela qual não merece prosperar a alegação do recorrente de que a recorrida não juntou aos autos relatório médico que comprova que a doença ainda está ativa”. (eDOC 16, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR ESTADO FEDERADO, INCIDENTE SOBRE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. QUESTÕES RELATIVAS À LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 557.990 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7.8.2009)



    Do mesmo modo, com base no contexto fático-probatório dos autos, assentou o direto da parte recorrida à isenção do imposto de renda na hipótese. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI Nº 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 93, IX, E 150, II, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.142.656 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente